Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. No caso, a penhora de salário do devedor, ainda que parcial, não se mostra razoável uma vez que a dívida é elevada e a renda do executado é baixa, de forma que a constrição não teria efetividade para saldar o débito, porquanto o valor da constrição serviria apenas para abater os encargos moratórios do débito. Além disso, poderia acarretar prejuízo ao sustento do devedor e de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.